Tribunal: STJ
Processo: 5011089-16.2024.8.21.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2239089 - RS(2025/0365355-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANGELA REGINA SERRASOL PASCAL
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS E
OMISSÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, proferido em apelação cível, que manteve a sentença e
desproveu o apelo.
2. A controvérsia versa sobre ação de cláusulas abusivas com pedido de
reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, descaracterização
da mora e repetição do indébito. O valor da causa foi fixado em R$ 230,20.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação revisional e
fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, com suspensão pela gratuidade
de justiça.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 15% sobre o valor da causa, com suspensão
pela gratuidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao
não enfrentar a ausência de indicação da taxa diária de juros para a capitalização
diária, em violação do
II, do CPC; (ii) saber se houve violação do dever
art. 1.022,
de informação do
III, do CDC pela falta de informação adequada e clara da
art. 6,
Documento eletrônico VDA55324386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 192e8f00-6879-40bc-90a6-616ffc9292f7

taxa diária de juros; (iii) saber se a cláusula de capitalização diária sem indicação
da taxa diária é abusiva à luz do
IV, do CDC; e (iv) saber se há dissídio
art. 51,
jurisprudencial quanto à exigência de taxa diária para capitalização diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada violação do
II, do CPC, pois o acórdão
art. 1.022,
examinou
e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
7. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar o reexame de cláusulas
contratuais e de matéria fático-probatória, incidindo também a Súmula n. 83 do
STJ por estar o acórdão alinhado à jurisprudência sobre capitalização pactuada.
8. A descaracterização da mora não se aplica, pois não demonstrada abusividade
na normalidade contratual; incide a Súmula n. 83 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por ausência de cotejo analítico e de
cumprimento dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos
Tese de julgamento:
essenciais do litígio, afastando-se a violação ao
II, do CPC. 2. Aplica-se
art. 1.022,
a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do contrato e
das provas, e incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ
para manter a mora quando não demonstrada abusividade na normalidade
contratual. 4. O dissídio jurisprudencial não é conhecido ante a inobservância dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.”.
CPC, arts. 1.022, 1.029 e 85 §11; CDC, arts. 6 III
Dispositivos relevantes citados:
e 51 IV; RISTJ,
§1.
art. 255
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83, 297, 530 e 541; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
REsp n. 1.826.463/SC,
Seção, julgado em
STJ, AgRg no
relator
14/10/2020;
AREsp n. 429.029/PR,
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
9/3/2016;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em 24/2/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55324386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 192e8f00-6879-40bc-90a6-616ffc9292f7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 192e8f00-6879-40bc-90a6-616ffc9292f7

RECURSO ESPECIAL No 2239089 - RS (2025/0365355-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANGELA REGINA SERRASOL PASCAL
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS E OMISSÃO
DO ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, proferido em apelação cível, que manteve a sentença e desproveu
o apelo.
2. A controvérsia versa sobre ação de cláusulas abusivas com pedido de
reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, descaracterização da
mora e repetição do indébito. O valor da causa foi fixado em R$ 230,20.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação revisional e
fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, com suspensão pela gratuidade de
justiça.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 15% sobre o valor da causa, com suspensão
pela gratuidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao
não enfrentar a ausência de indicação da taxa diária de juros para a capitalização
diária, em violação do
II, do CPC; (ii) saber se houve violação do dever
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA53763871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:14
Código de Controle do Documento: 965c8974-72da-4676-8fd6-160dfff22d37

de informação do
III, do CDC pela falta de informação adequada e clara da
art. 6,
taxa diária de juros; (iii) saber se a cláusula de capitalização diária sem indicação da
taxa diária é abusiva à luz do
IV, do CDC; e (iv) saber se há dissídio
art. 51,
jurisprudencial quanto à exigência de taxa diária para capitalização diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada violação do
II, do CPC, pois o acórdão
art. 1.022,
examinou e
decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
7. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar o reexame de cláusulas
contratuais e de matéria fático-probatória, incidindo também a Súmula n. 83 do STJ
por estar o acórdão alinhado à jurisprudência sobre capitalização pactuada.
8. A descaracterização da mora não se aplica, pois não demonstrada abusividade na
normalidade contratual; incide a Súmula n. 83 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não é conhecido por ausência de cotejo analítico e de
cumprimento dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos
Tese de julgamento:
essenciais do litígio, afastando-se a violação ao
II, do CPC. 2. Aplica-se a
art. 1.022,
Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do contrato e
das provas, e incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão está em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ para manter a
mora quando não demonstrada abusividade na normalidade contratual. 4. O dissídio
jurisprudencial não é conhecido ante a inobservância dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e
255, § 1o, do RISTJ.”.
CPC, arts. 1.022, 1.029 e 85 §11; CDC, arts. 6 III e
Dispositivos relevantes citados:
51 IV; RISTJ,
§1.
art. 255
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83, 297, 530 e 541; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
REsp n. 1.826.463/SC,
Seção, julgado em
STJ, AgRg no
relator
14/10/2020;
AREsp n. 429.029/PR,
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
9/3/2016;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.166.999/DF,
em
STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025.
Documento eletrônico VDA53763871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:14
Código de Controle do Documento: 965c8974-72da-4676-8fd6-160dfff22d37

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANGELA REGINA SERRASOL
PASCAL, com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em apelação cível
nos autos de cláusulas abusivas.
O julgado foi assim ementado (fl. 124):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE
REVISÃO
DE
CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
DECARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TABELA CONSELHO SECCIONAL DA OAB
/RS NO VALOR DE R$ 4.668,90. SENTENÇA MANTIDA.
1. Seguindo a orientação do STJ, entendo que a capitalização de juros em período
inferior a anual é permitida, desde que conste sua pactuação de forma expressa no
instrumento contratual, que pode ser tanto pela constatação do termo capitalização de
juros, ou, pela análise das taxas anual e mensal de juros, o que possibilitará a
verificação da taxa anual se superior ao duodécuplo da taxa mensal. No caso dos
autos, ajustado entre as partes o cômputo dos juros de forma capitalizada, conforme
constou no contrato, assim como constou as taxas efetivas cobradas (mensal e anual)
e, ainda, sendo o contrato firmado em data posterior à vigência da MP no 1.963-17/00,
não há falar em abusividade na capitalização de juros em qualquer periodicidade.
2. Não estando caracterizada abusividade contratual, não há falar em descaracterização
da mora e repetição do indébito, ficando prejudicado os pedidos.
3. A parte apelante postula a majoração dos honorários sucumbenciais com base na
tabela Conselho Seccional da OAB/RS no valor de R$ 4.668,90. Na hipótese, face à
singeleza da causa, não merece acolhimento a mojoração dos honorários com base na
tabela do Conselho Seccional da OAB/RS e considerando que o valor da causa é baixo
(valor de alçada), razão pela qual não merece reparos a decisão proferida na origem
que arbitrou os honorários sobre o valor da causa.
4. Quanto à inversão e a majoração dos ônus sucumbenciais, não merece acolhimento
o pedido, na medida em que a parte apelante não obteve êxito na demanda.
APELO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
137):
Documento eletrônico VDA53763871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:14
Código de Controle do Documento: 965c8974-72da-4676-8fd6-160dfff22d37

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
REVISIONAL BANCÁRIA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO CABÍVEIS
NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NO CASO CONCRETO, NÃO VERIFICO A OCORRÊNCIA DE
QUAISQUER DAS SITUAÇÕES PREVISTAS. PRETENDENDO A PARTE
EMBARGANTE, EM VERDADE, A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ
JULGADA PELO COLEGIADO, O QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, CPC, porquanto o acórdão recorrido teria incorrido em
omissão ao não enfrentar a tese central de ausência de indicação da taxa diária de
juros para a capitalização diária, apesar de opostos embargos de declaração visando
suprir tal ponto;
b) 6o, III, CDC, pois a instituição financeira não teria prestado informação
adequada e clara sobre a taxa diária de juros, inviabilizando o controle prévio do
alcance dos encargos;
c) 51, IV, CDC, visto que a cláusula de capitalização diária sem indicação
da taxa diária colocaria o consumidor em desvantagem exagerada e seria
incompatível com a boa-fé.
Alega que o reconhecimento da abusividade da capitalização diária dos
juros remuneratórios afasta a mora da recorrente.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do STJ ao
admitir a capitalização diária com base apenas nas taxas mensal e anual, sem exigir a
indicação da taxa diária, em dissonância dos REsp 1.568.290/RS, REsp 1.826.463/SC
e AgInt no
(fls. 147-151).
REsp 1.960.803/RS
Documento eletrônico VDA53763871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:14
Código de Controle do Documento: 965c8974-72da-4676-8fd6-160dfff22d37

Requer o provimento do recurso para que se determine o retorno dos autos
ao Tribunal de origem a fim de que sejam apreciados os embargos de declaração
quanto à omissão indicada; requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a violação dos arts. 6, III, e 51, IV, do CDC, a fim de que se afaste a
capitalização diária sem indicação da taxa diária, se descaracterize a mora e se
inverta a sucumbência.
Contrarrazões às fls. 163-167.
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de cláusulas abusivas em que a parte
autora pleiteou declarar a abusividade da capitalização diária de juros,
descaracterizar a mora e condenar à repetição do indébito. Com valor da causa de R$
230,20.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação
revisional e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da
gratuidade de justiça.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação e majorando os honorários para 15% sobre o valor da causa, com suspensão
da exigibilidade por força da gratuidade judiciária.
II - Violação do
II, do CPC
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA53763871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:14
Código de Controle do Documento: 965c8974-72da-4676-8fd6-160dfff22d37

Afasta-se a alegada ofensa ao
II do CPC, porquanto a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
No caso, a Corte
debateu, de forma explícita, acerca da contratação
a quo
da capitalização diária de juros, entendendo que existe a cláusula no contrato para a
capitalização diária de juros, bem como, a taxa efetivamente contratada. Confira-se
trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 739-741, destaquei):
Nesse contexto, seguindo a orientação do STJ, entendo que a capitalização de
juros em período mensal é permitida, desde que conste sua pactuação de forma
expressa no instrumento contratual, que pode ser tanto pela constatação do termo
“capitalização de juros”, ou, pela análise das taxas anual e mensal de juros, o que
possibilitará a verificação da taxa anual se superior ao duodécuplo da taxa mensal.
No caso dos autos, ajustado entre as partes o cômputo dos juros de forma
capitalizada, com incidência diária, conforme constou no contrato (cláusula "2" ii
do contrato n° 4990808 - evento 11, CONTR2), assim como constou as taxas
efetivas cobradas e, ainda, sendo os contratos firmados em data posterior à
vigência da MP no 1.963-17/00, não há falar em abusividade na capitalização de
juros em qualquer periodicidade.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
III - Capitalização dos juros
Documento eletrônico VDA53763871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:14
Código de Controle do Documento: 965c8974-72da-4676-8fd6-160dfff22d37

A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n.
246 e 247), processado segundo o rito previsto no
-C do CPC de 1973,
art. 543
decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530
do STJ.
Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula n. 541 do STJ).
Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção,
admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso,
não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a
referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação
do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida.
Eis a ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
(EN.
3/STJ).
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA
NÃO
INFORMADA.
VIOLAÇÃO
AO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
ABUSIVIDADE.
1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em
que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações
claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no
contrato, e das respectivas taxas.
3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na
hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também,
informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a
Documento eletrônico VDA53763871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:14
Código de Controle do Documento: 965c8974-72da-4676-8fd6-160dfff22d37

possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado
específico da Terceira Turma.
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar
de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido
pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS. (
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.826.463/SC,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
14/10/2020,
29/10/2020.

Isto é, para que seja admitida a cobrança da capitalização diária, é
necessária a previsão expressa de sua periodicidade e da taxa diária, não sendo
suficiente a menção às taxas efetivas anual e mensal no contrato.
Nessa mesma linha de raciocínio, ressalte-se ainda que, para as hipóteses
em que, nos autos, não for apresentado o contrato revisado, a Segunda Seção já
sedimentou entendimento no sentido de que é inviável presumir o ajuste do encargo,
de maneira que deve ser afastada sua cobrança em qualquer periodicidade.
A propósito, a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO NÃO EXIBIDO - TRIBUNAL A QUO QUE AFIRMA SER
NECESSÁRIA A EXPRESSA PACTUAÇÃO PARA A COBRANÇA DO
ENCARGO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - IRRESIGNAÇÃO DA CASA
BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO - ÓRGÃO COLEGIADO DA QUARTA TURMA AFETANDO O
JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL À SEGUNDA
SEÇÃO.
Hipótese: Possibilidade de cobrança de capitalização anual de juros
independentemente de expressa pactuação entre as partes
1. A despeito de a demanda ter se iniciado como ação de prestação de contas, o
feito já está em sua segunda fase procedimental, na qual prepondera verdadeira
pretensão revisional do contrato. Não tendo qualquer das partes promovido
irresignação sobre esse ponto, inviável é a extinção da demanda, sob pena de violação
ao princípio da non reformatio in pejus.
2. A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital ao final
de cada período de contagem.
Documento eletrônico VDA53763871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:14
Código de Controle do Documento: 965c8974-72da-4676-8fd6-160dfff22d37

3. O retrospecto histórico do ordenamento jurídico pátrio acerca da regência
legal da capitalização de juros denota que desde tempos remotos é proibido contar
juros sobre juros, permitida a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em
conta corrente de ano a ano.
4. Com a evolução, passou-se a admitir a cobrança de juros sobre juros em
contratos outros, desde que houvesse lei especial regulatória, bem ainda, prévio ajuste
do encargo.
5. Tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa
do Consumidor (
, a incidência da capitalização anual de juros não é
súmula 297/STJ)
automática, devendo ser expressamente pactuada, visto que, ante o princípio da boa-fé
contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo
sequer previsto contratualmente.
6. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que a
cobrança de juros capitalizados em periodicidade anual nos contratos de mútuo
firmado com instituições financeiras é permitida quando houver expressa
pactuação. Precedentes.
7. Na hipótese, não colacionado aos autos o contrato firmado entre as
partes, inviável presumir o ajuste do encargo.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 429.029/PR,
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
9/3/2016,
18/4/2016,
destaquei.)

No caso, o Tribunal de origem, com base na análise das provas e do
contrato, permitiu a cobrança da capitalização diária de juros, pois verificou que a
avença fora firmada posteriormente à vigência da MP n. 1.963-17/2000 e previa
expressamente a cobrança da capitalização diária de juros, conforme item cláusula
"2" ii do contrato n. 4990808 - evento 11, CONTR2, nestes termos (fl. 122):

Nesse contexto, seguindo a orientação do STJ, entendo que a capitalização de
juros em período mensal é permitida, desde que conste sua pactuação de forma
expressa no instrumento contratual, que pode ser tanto pela constatação do termo
“capitalização de juros”, ou, pela análise das taxas anual e mensal de juros, o que
possibilitará a verificação da taxa anual se superior ao duodécuplo da taxa mensal.
No caso dos autos, ajustado entre as partes o cômputo dos juros de forma
capitalizada, com incidência diária, conforme constou no contrato (cláusula "2" ii do
contrato n° 4990808 - evento 11, CONTR2), assim como constou as taxas efetivas
cobradas e, ainda, sendo os contratos firmados em data posterior à vigência da MP no
1.963-17/00, não há falar em abusividade na capitalização de juros em qualquer
periodicidade.
Documento eletrônico VDA53763871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:14
Código de Controle do Documento: 965c8974-72da-4676-8fd6-160dfff22d37

Assim, rever essa conclusão, notadamente para averiguar se da cláusula
contratual mencionada pelo acórdão consta a taxa diária de juros praticada,
demandaria a revisão de cláusulas contratuais e a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, procedimentos que encontram óbices nas Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Como visto, a Corte de origem decidiu em sintonia com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização dos juros
porque pactuada. É caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
IV - Mora
A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 1.061.530/RS,
processado nos termos do
-C do CPC de 1973, decidiu que a cobrança de
art. 543
encargos abusivos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a
mora na medida em que dificulta o pagamento, causando impontualidade. Decidiu
ainda que o ajuizamento isolado de ação revisional e a abusividade dos encargos
inerentes ao período de inadimplência contratual não descaracterizam a mora.
No caso dos autos, não foi demonstrada a abusividade das cláusulas
contratuais do período da normalidade e, estando o acórdão recorrido em sintonia
com a jurisprudência consolidada desta Corte, aplica-se, neste ponto, a Súmula n. 83
do STJ.
V - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA53763871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:14
Código de Controle do Documento: 965c8974-72da-4676-8fd6-160dfff22d37

Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53763871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:14
Código de Controle do Documento: 965c8974-72da-4676-8fd6-160dfff22d37

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.239.089 / RS
Número Registro: 2025/0365355-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50110891620248210039
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANGELA REGINA SERRASOL PASCAL
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: SIGISFREDO HOEPERS - SC007478
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:01
Código de Controle do Documento: a4251b0f-1aeb-4e80-baf6-75844c491085